Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017730-63.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: N.M.F
AGRAVADO: J.M.F.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
N.M.F. opõe recurso de embargos de declaração (ID no 26380986), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando a decisão proferida no agravo de instrumento que deferiu a liminar para reduzir o valor dos alimentos em 50% do salário mínimo até o julgamento final do recurso (ID no 25068505).
Em síntese, sustenta a embargante que é dever dos parentes por afinidade (filhos, netos e genros do companheiro falecido da alimentanda) ampará-la financeiramente, já que possuem condições para isso.
Assevera que a decisão foi fundamentada de forma contraditória, frente às provas dos autos, sendo ilegal a concessão dos alimentos provisórios, em razão da não comprovação da incapacidade financeira dos parentes por afinidade da embargada.
Alega que houve ausência de estudo psicossocial e de perícia, negativa da ampla defesa e contraditório, devido processo legal, nulidade absoluta, e não observância do binômio necessidade e possibilidade.
Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 27520004).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isso porque, a contradição a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.
Por sua vez, omissa é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
No caso, a embargante alega que a decisão não observou a condição financeira dos parentes por afinidade da embargada, contudo, tal questão foi considerada e ponderada para a concessão da liminar recursal, tanto que foi concedida a redução da verba arbitrada em primeiro grau.
Ademais, há de ressaltar que que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada no julgamento do mérito do recurso e a decisão que fixa alimentos não faz coisa julgada material, de modo que os valores podem sempre ser revistos, em sobrevindo alteração na situação de qualquer das partes da relação obrigacional.
Logo, não há falar-se em omissão, razão pela qual se a embargante não concorda com tal entendimento, deverá utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
Ante o exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora